Tribunal: TJDFT
Processo: 0717342-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. ROL ANS. EXEMPLIFICATIVO. OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2o DO ART. 1.026 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material.
2. Restou consignado no v. acórdão que o rol de coberturas mínimas indicadas pela agência reguladora (ANS) é meramente exemplificativo.
3. O que se apresenta como fundamento à alegada omissão, na verdade, é a rediscussão de toda a matéria sob o enfoque que entende correto o embargante, sendo incabível por meio dos embargos de declaração.
4. Recurso conhecido e desprovido.